Tribunal: TCU
Processo: 020.405/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8721/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.405/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dolores Lemos Romero (XXX.095.087-XX); Erizete Teles Sales (XXX.200.382-XX); Geny Teixeira de Souza Cesário (XXX.405.067-XX); Marcela Conceição de Jesus (XXX.593.567-XX); Sandra Cristina Martins (XXX.835.668-XX); Tânia Maria Paiva de Almeida (XXX.159.677-XX); Valéria de Almeida Jarcem (XXX.417.937-XX); Vânia de Almeida Jarcem (XXX.179.427-XX); Wanilda de Almeida Jarcem (XXX.635.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.